Tribunal: TJDFT
Processo: 0723892-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0723892-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ AVELINO DE SOUZA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 45880078, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por JOSE AVELINO DE SOUZA NETO. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ não conheceu do agravo (ID. 53636546). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em decisão proferida pela Ministra Presidente (ID 53636546, p. 44/45), determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 280, da sistemática da repercussão geral (RE 603.616). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 09/05/2016). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 44724457): APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT E § 1o, INCISO II, DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. JUSTA CAUSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, devidamente demonstrada a situação de flagrância da conduta criminosa levada a efeito pelo apelante, não há que se falar em ilegalidade na conduta dos agentes de polícia que adentraram o domicílio plenamente amparados pela lei, diante da prática de tráfico de drogas constatada após o ingresso no imóvel, destacando-se, ainda, que o próprio réu e sua genitora franquearam a entrada dos referidos agentes na residência. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Pelas provas e pelo contexto da apreensão, restou demonstrada a existência do fato, como consta da denúncia, suficiente para ensejar a condenação do réu. 3. O artigo 42 da Lei no 11.343/2006 prevê circunstância especial, de modo que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente. A exasperação da pena inicial só pode se dar desde que haja fundamentação de ambos os institutos (natureza e quantidade) no caso concreto. 4. A reincidência obsta a concessão da benesse do tráfico privilegiado, por afastar os requisitos cumulativos do § 4o do artigo 33 da LAD. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido somente para afastar a circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006 - a natureza e a quantidade da droga, reduzindo a pena do réu (g.n.). Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029